Tribunal: TJBA
Processo: 8004789-08.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004789-08.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DELOSMAR DOMINGOS DE MENDONCA NETO, ELOISA QUEIROGA BRAGA, LUCAS MENEZES DE MENDONCA

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de recolhimento das custas processuais, e determinou o pagamento das custas. A parte autora alegou que o cancelamento da distribuição, ocorrido em virtude da falta de pagamento das custas, impossibilita a condenação ao pagamento das custas processuais, sustentando que essa exigência seria ilógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a dispensa do preparo relativo a recurso interposto contra sentença que cancela a distribuição por inércia no recolhimento das custas e determina o pagamento das custas processuais; (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento das custas processuais quando ocorre a extinção do feito por falta de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada é no sentido de conhecimento do recurso independente de preparo quando o mérito recursal se restringe à impossibilidade de pagamento de custas em razão do cancelamento da distribuição.

O artigo 290 do CPC estabelece que a distribuição será cancelada caso a parte não recolha as custas iniciais no prazo de 15 dias após a intimação. O cancelamento da distribuição acarreta a ausência de qualquer efeito processual, o que impede a condenação da parte ao pagamento das custas processuais.

A jurisprudência consolidada, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nos Tribunais de Justiça estaduais, é no sentido de que, diante do cancelamento da distribuição, não há que se falar em cobrança de custas processuais ou honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a efetiva prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt na Rcl n. 34.875/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 25/04/2018; REsp n. 1.842.356/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 08/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004789-08.2024.8.05.0079
, em que figuram como apelante NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros (2) e como apelado MUNICIPIO DE EUNAPOLIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .